Tribunal: STF
Processo: RE 293420
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: Salário-educação: acórdão recorrido que, ao
 afirmar a
validade da contribuição do salário-educação em face da Carta de 1969
 e a sua
recepção pela Constituição de 1988, decidiu em conformidade com o
 entendimento
adotado pelo plenário do Tribunal no RE 290.079 (Galvão, Pleno, j. 17
.10.2001,
Informativo 246).
                 A circunstância de não ter sido publicado o acórdão
 do precedente
plenário não impede que, com base no ententimento nele firmado, seja
 emitido juízo
negativo de admissibilidade do RE que defende tese contrária (C. Pr
.Civil, art. 557,
caput; RISTF, art. 21, § 1º: precedentes.